Tribunal: TJMT
Processo: 1029007-62.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029007-62.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA DA SILVA - CPF: 743.795.931-34 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE REQUERENTE NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI)
– NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO COMPROVAÇÃO

– INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO DA ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe.

Havendo a suspensão no fornecimento de energia elétrica em decorrência de faturas indevidas, inegável não somente a inexigibilidade da dívida como também os danos daí decorrentes, gerando o dever de reparação, em face da falha na prestação do serviço público.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, merecendo ser mantido o
quantum
arbitrado na sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1029007-62.2022.8.11.0003

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

ANA CLÁUDIA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1029007-62.2022.8.11.0003, ajuizada por
ANA CLAUDIA DA SILVA
,
que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, e declarou a inexistência do débito caracterizado pelas faturas de recuperação de energia nos valores de R$746,44 (setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) e R$1.452,88 (um mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos), referentes ao mês de maio de 2022; condenou a ré no pagamento da importância de R$12.000,00 (doze mil reais), a título de dano moral, devendo ser corrigida: juros 1% ao mês e correção INPC, a contar desta decisão, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que “
é certo que a recorrente seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL (vigente à época da inspeção) no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, regularizou o aparato de medição, para que o consumo voltasse a ser corretamente medido
” (sic).

Assevera que no caso em comento, ao contrário do que erroneamente relatou o Juízo de piso, “
a perícia técnica do INMETRO foi dispensada, pois a irregularidade era externa ao borne do medidor e de fácil visualização (isolamento do neutro no pingador), não demandando, portanto, prova pericial para sua confirmação”
(sic).

Argumenta que
“diante das provas documentais produzidas, fotos e termo de ocorrência e inspeção, o qual, vale ressaltar, não constitui em simples ato unilateral, mas sim ato administrativo editado por concessionária de serviço público que goza de presunção de veracidade e legitimidade, não há que se falar em ausência de provas que demonstrem o desvio de energia”
(sic
).

Salienta que
“a inspeção foi acompanhada pelo morador do imóvel, a quem foram prestados os esclarecimentos referentes à inspeção e entregue uma via Termo de Ocorrência e Inspeção, conforme se infere do registro feito pela equipe técnica da concessionária
,
logo, não há que se falar procedimento unilateral, tampouco em nulidade da inspeção e da emissão do débito de recuperação”
(sic).

Alega que
“o recorrido não obstante ter presenciado a inspeção e recebido uma via do Termo e Ocorrência e Inspeção, foi devidamente notificado da lavratura do documento pela via postal”
(sic), e complementa que “
por qualquer ângulo que se analise, é certo considerar que o direito ao contraditório e ampla defesa foram assegurados”
(sic).

Declara que “
o prejuízo no faturamento se constata por simples análise do histórico da unidade consumidora, o qual aponta um aumento significativo da média do consumo, a partir da regularização do aparato de medição – abril de 2022”
(sic).

Ademais, ”
menciona que a recorrente foi condenada a pagar à parte recorrida o valor de R$ 12.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão da suspensão do fornecimento de energia pelo débito contestado, contudo,

indispensável lembrar que nos casos em que o usuário não efetuar o pagamento da contraprestação referente ao consumo de energia elétrica, bem como quando forem encontradas irregularidades, como ocorreu no presente feito, é permitido à concessionária suspender o fornecimento de energia elétrica ou se utilizar de quaisquer outros meios lícitos, aí incluída a negativação dos dados”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for este entendimento, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório (Id. 170846701)

A apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso, e ao final, pede pela majoração dos honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (Id. 170846706)

O preparo foi recolhido (Id. 170846702).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que a requerente ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais contra a Energisa Distribuidora de Energia Mato Grosso, visando obter a declaração judicial de inexistência do débito mencionado na inicial e ressarcimento dos alegados danos sofridos.

A requerente sustenta que possui contrato de prestação de serviços com a empresa ré através da unidade consumidora n° 6/1339979/5.

Assevera a autora que na data de 23 de novembro de 2022, prepostos da empresa ré suspenderam o fornecimento de energia elétrica em sua residência e que verificou a existência de duas faturas em aberto, correspondente a uma suposta recuperação de consumo, no valor total de R$2.199,32 (dois mil, cento e noventa e nove reais e trinta e dois centavos), referente a duas faturas nos valores de R$746,44 (setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) e R$1.452,88 (mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos), relativas ao mês de maio de 2022, bem como que o procedimento levado a efeito pela empresa ré, o qual deu lastro à fatura eventual, fora feito de forma unilateral.

A par desses argumentos, pugna pela procedência da ação, com a condenação da empresa ré em danos morais, bem como nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$22.199,32 (vinte e dois mil e cento e noventa e nove reais e trinta e dois centavos).

Em contrapartida, a requerida defende a regularidade do débito, vez que o faturamento ocorreu pela média, por isso sustenta a existência do débito, a legalidade da apuração de irregularidades e a regularidade na emissão da fatura, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

Pois bem. Segundo a Resolução da ANEEL de nº. 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1º do artigo 129,
in litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.”

Compulsando detidamente os autos, e para evitar tautologia, a questão, foi muito bem dirimida pelo togado singular, o qual peço as máximas vênias para transcrever seus fundamentos a subsidiar o reconhecimento da irregularidade perpetrada e, com isso, declarar a inexigibilidade do débito discutido nestes autos,
ipsis litteris
:

“(...) Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em que pese a versão defensiva trazida na contestação, entendo que há provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência dos fatos narrados na exordial, devem ser debitados à empresa ré, que não tomou as providências necessárias que o caso, naquele momento exigia.

Inicialmente, verifica-se que o ato da empresa ré de cobrar pela energia elétrica consumida é perfeitamente regular. Em regra, sendo constatada anormalidade no aparelho medidor, é procedente a cobrança de créditos que deixou de receber em virtude de tal anormalidade, conforme prevê a Resolução nº. 456/2000, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

Entretanto, para que a cobrança esteja revestida de legalidade, a concessionária deve adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe, de fato, a análise da alegada fraude no equipamento de medição instalado na unidade consumidora.

Em decorrência de princípio contratual, o pagamento a menor importa em enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, visando à regularização da cobrança instituída em razão de supostas irregularidades encontradas em medidor, a Resolução nº. 456/2000 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração de regular processo administrativo.

Vale salientar que é essencial oportunizar, ao consumidor, o efetivo acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao procedimento administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória do suposto ilícito.

O ponto fundamental da presente demanda consiste em saber se o autor é responsável pelo débito representado pelas faturas de recuperação de energia no importe de R$ 746,44 (setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) e R$ 1.452,88 (um mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos), cobradas a partir de inspeção técnica realizada pela requerida no medidor de consumo da residência da autora.

Pois bem, ao analisar os autos, verifica-se que o medidor da unidade de consumo em questão foi vistoriado no dia 31 de março de 2023, nos quais constam que o referido equipamento encontrava-se com irregularidade, sendo que posteriormente o equipamento foi submetido à análise pela requerida.

Conquanto a empresa ré tenha efetuado vistoria na unidade consumidora da autora, verifico da análise dos documentos juntados aos autos pela ré que não houve a comunicação da realização da perícia no medidor, conforme determina o art. 129, §7º da resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Assim, não havendo informação de quando seria realizada a perícia técnica no medidor, evidente que não foi possibilitado à autora tomar conhecimento do procedimento, tampouco impugná-lo. Portanto, a perícia levada a efeito pela requerida foi realizada de forma unilateral, não se sabendo ao certo se, de fato, a unidade consumidora da autora apresentava algum defeito.

(...)

Na hipótese, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Não há dissenso relevante quanto ao fato de que a parte autora não foi intimada ou comunicada sobre a avaliação e perícia que foi realizada no medidor da sua unidade consumidora, pois inexiste nos autos cópia da eventual correspondência que comunicou o consumidor por escrito, de acordo com o procedimento determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL; na cópia do TOI não foram preenchidos local e data em que seria feita a perícia; e a própria ré concentra seus esforços argumentativos na alegação de que não houve falhas procedimentais, olvidando, porém, de justificar a falta de comunicação prévia sobre a perícia.

(...)

Em sendo assim, o caminho a ser trilhado é da procedência da ação da declaratória”
(Id. 170846698)

Vale consignar que a concessionária/recorrente, ao tempo da apresentação da peça contestatória, trouxe o
Termo de Ocorrência nº 85144786 (id. 170846690)
, que subsidiou a cobrança dos valores a título de recuperação de consumo.

Contudo, o aludido Termo de Ocorrência anexado não foi assinado pela consumidora/requerente/apelada, o que contraria as normas aplicáveis ao caso em testilha.

Essa circunstância afronta o disposto no artigo 129, inciso II, da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, que determina que, em havendo indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as
providências necessárias para sua fiel caracterização

e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor,

e isso inclui o acompanhamento da vistoria pela consumidora,
titular da unidade consumidora
, pois a esta é reservado o direito de solicitar perícia técnica, se assim entender devido
,

o que não ocorreu no caso em apreço
.

Constata-se, assim, que a recorrente
não comprovou a regularidade dos atos de fiscalização consoante dispõe a norma supracitada, notadamente no pertinente a
notificação
prévia da parte autora para acompanhar o momento da avaliação técnica do equipamento de medição conforme dispõe o §7º
,
in verbis
:

“
§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação,
com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.”

Portanto, a sentença hostilizada não padece de irregularidades, a não merecer quaisquer reparos, sendo cabível a declaração de inexistência dos débitos cobrados de forma indevida.

Neste sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO ATO DE INSPEÇÃO – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora, ainda sem o conhecimento da consumidora, é tida por unilateral e não possibilita o contraditório, restando impróprio para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. Constatada a irregularidade no procedimento adotado na inspeção do medidor, torna-se nula, inexigível e indevida a cobrança. (TJMT. RAC Nº 0000470-83.2016.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/01/2019).”
(TJ-MT 10049744720188110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022)

E de forma consequente, tenho que igualmente restou evidenciado o ato ilícito passível de indenização, ao passo que a concessionária procedeu com a expedição de fatura da unidade de consumo com
energia suspensa (23/11/2022), conforme Id. 170846681
, razão pela qual faz jus ao pleito indenizatório.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação deve ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil (
“A indenização mede-se pela extensão do dano”
).

Nesse sentido, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMISSÃO DE FATURAS EXORBITANTES – VALORES BEM ACIMA DO USUAL – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A COBRANÇA SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIOR À MÉDIA –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR – QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE
– MANUTENÇÃO DEVIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Constitui falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica a cobrança de valores bem acima da média de consumo sem qualquer justificativa.
A suspensão no fornecimento do serviço com fundamento em débito apurado irregularmente configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.
Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC)
.” (TJ-MT 10199511320198110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022)

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor fixado pelo juízo primevo (
R$12.000,00
) é razoável e proporcional, estando, inclusive, em consonância com o posicionamento deste Sodalício em casos correlatos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença objurgada em sua integralidade
, e, por consequência, e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023